Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711165-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo remanescente referente ao imóvel descrito no Feito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de ID 85855345, do executado, considerando-se que a decisão proferida no AGI 0706134-35.2020.8.07.0000 refere-se a decisão proferida no bojo do processo n. 0704821-07.2018.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, não tendo relação com o presente processo. Logo, o feito deve continuar. À Secretaria para que certifique quanto a valores depositados nos autos, a fim de se constatar quanto a depósitos realizados a partir de 18/01/2021. Feito, volte concluso para decisão. BRASÍLIA-DF, 24 de março de 2021 15:29:18.” Alegam os Agravantes que “as partes desse processo (Robson pinheiro Advocacia X Maurílio/Eliane Avellar) e o objeto da penhora (valores contidos no processo n. 0011001.40.2016.4.01.3400) são exatamente os mesmos do Agravo de Instrumento no. 0706134-35.2020.8.07.0000, onde se reconheceu a aludida impenhorabilidade. E mais do que isto, ambos os processos versam sobre mesmo ato jurídico - cobranças oriundas da arrematação do antigo imóvel dos agravantes” (Num. 24913106 - Pág. 6). Pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que “não mais se determine qualquer penhora sobre o saldo remanescente da venda do único bem de família dos agravantes, em obediência ao acórdão UNÂNIME da e. 4a Turma Cível deste mesmo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal” (Num. 24913106 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 24913102 e 24913103). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo remanescente referente ao imóvel descrito no Feito. O Agravo de Instrumento não merece conhecimento. Com efeito, a decisão ora agravada apenas veiculou o cumprimento do que fora decido por pela Quinta Turma Cível no julgamento do AI 0714172-70.2019.8.07.0000, interposto pelos ora Agravantes contra decisão anterior na qual fora afastada a alegação de impenhorabilidade do saldo remanescente. A referida decisão foi mantida pelo acórdão n.o 1.216.336, proferido no mencionado julgamento, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PREVENÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PENHORA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verificando-se a prevenção deste Relator para o exame do recurso, em razão da apreciação anterior do Agravo de Instrumento no 0704087-93.2017.8.07.0000, afasta-se a preliminar suscitada em contraminuta quanto à prevenção de outro Desembargador para análise da controvérsia recursal. 2 - Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos Agravantes e promovido o recolhimento do preparo recursal, resta superado o debate relativo à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça aos Executados. 3 - Concluindo-se, a partir de uma leitura atenta da minuta recursal, que o Agravo de Instrumento, embora não se tenha primado pela melhor técnica, revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ofensa ao princípio da dialeticidade. 4 - Afirmada na própria sentença exequenda a inexistência de prejudicialidade externa entre o Feito originário e a Ação Anulatória em trâmite perante o TRF da 1a Região e atingido o tema pela preclusão, rejeita-se a arguição reprisada pela parte, sendo desnecessária a suspensão do Feito originário. 5 - Se o imóvel não é alcançado pela impenhorabilidade que recai sobre os bens de família (Lei no 8.009/90), descabido, com fulcro na proteção que nem mesmo foi dispensada à unidade imobiliária, cogitar-se a impossibilidade de penhora do saldo remanescente do produto da alienação do imóvel. 6 - Não é cabível a discussão de excesso de execução em Exceção de Pré-Executividade, haja vista que o tema exige dilação probatória, o que não é admitido nessa espécie excepcional de defesa. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1216336, 07141727020198070000, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória ora questionada, inicialmente transcrita, a Magistrada a quo apenas fez cumprir o quanto decido anteriormente de forma definitiva pela Quinta Turma Cível. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, que, quanto à alegação de impenhorabilidade do saldo remanescente, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão colegiada, tomada de forma unânime, acima transcrita. Registre-se que a questão fora decidida no julgamento do Agravo de Instrumento 0714172-70.2019.8.07.0000 pela Quinta Turma Cível, impedindo, assim, que seja reapreciado em novo Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. O fato de haver sido proferido julgamento em outro órgão colegiado desta Corte de Justiça, em outro Feito, com posicionamento antagônico, não afasta a preclusão da discussão no Feito originário quanto à alegação de impenhorabilidade. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, havendo a interposição do recurso adequado em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão consumativa. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em nova sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo os seguintes arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. OBSERVÂNCIA. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. Elucidada a arguição relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo no curso processual através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, notadamente quando a resolução anterior fora pautada pelo que restara firmado com definitividade pelo título exequendo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e, outrossim, manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa imposta. Unânime.” (Acórdão n.1067840, 07130274720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, decorrente da interposição do Agravo de Instrumento, a questão relativa à prescrição não pode ser apreciada nesta sede, já que é ‘defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 507 do CPC).” (Acórdão n.1045292, 20150110550429APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: 289/292 - excerto) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador